Tribunal: STF
Processo: RE 632250
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Comércio internacional. Importação. Direitos antidumping e retroatividade. Revisão do reconhecimento de repercussão geral.



    1. Proposta de revisão do reconhecimento da repercussão geral. Cabimento regimental, nos termos do art. 323-B, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Afetação anterior da matéria ao Tema 352, para se discutir “à luz do art. 5º, caput e XXXVI, da Constituição Federal, a constitucionalidade, ou não, da exigibilidade de direitos antidumping, relativamente a contrato de importação celebrado em data anterior à norma que os previu”.



    2. Formação de jurisprudência pacífica no STF no sentido de que a análise do alcance do conceito de direito adquirido não tem guarida constitucional e não possui repercussão geral. Precedentes.



    3. Considerando que o recurso extraordinário aqui afetado tratava justamente da extensão do direito adquirido em hipótese específica de direitos antidumping e contrato de importação, o mesmo entendimento de falta de repercussão geral deve ser aplicado ao presente caso, em respeito à coerência jurisdicional (CPC, art. 926, caput).



    4. Ademais, a controvérsia se desenvolveu e foi julgada à luz de lei federal e de resoluções da Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), a demonstrar que não há questão constitucional.



    5. Ausência de matéria constitucional e de repercussão geral. Não conhecimento do recurso extraordinário.